Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721779-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GRACE GIZELE MAGALHAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. 1. A impugnação ao laudo pericial deve ser objetiva e específica para demonstrar efetivo equívoco do perito, não sendo possível oposição genérica e desacompanhada de elemento probatório hábil a invalidar os critérios e conclusões da perícia realizada. 2. Deve ser homologado o laudo pericial contábil elaborado nos parâmetros dispostos no julgado objeto de liquidação e nas cláusulas do contrato efetivado, quando não apresentados elementos probatórios aptos a refutar as conclusões do perito oficial. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (Tema no 685). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, pontua sobre o cálculo do diferencial em abril/1990. Alega a ocorrência de indicação errada da moeda na planilha de apuração. Tece, também, considerações quanto ao abatimento negocial do contrato. Afirma que a perícia prevê a devolução de valores que não foram pagos, pois os abatimentos negociais não podem ser considerados como efetivos pagamentos, mas desconto do saldo devedor. Assevera, ainda, que o marco inicial para a contagem dos juros de mora deve ser da citação na fase de cumprimento de sentença. Sucessivamente, caso não seja este o entendimento, pugna pela incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo no 1.370.899/SP. Ressalta que esta questão ainda pende julgamento de recursos junto ao Resp 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97307, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública. Destaca que, caso prevaleça este entendimento e tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central), a aplicação dos juros devidos passará a ser regido pelo regramento imposto para a Fazenda Pública e, por conseguinte, aplicado a todos os recorrentes, em virtude da indivisibilidade do comando sentencial. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à tese recursal acerca dos juros de mora. Isso porque, no julgamento Recurso Especial no 1.370.899/SP (Tema 685), o Superior Tribunal de Justiça, para fins de tese repetitiva, consolidou o entendimento que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento, nesse aspecto, ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O apelo especial não deve prosseguir no tocante às demais teses recursais, porquanto “A parte recorrente não indicou qual dispositivo de lei teria sido violado pelo Tribunal a quo. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo supostamente violado não autoriza o conhecimento do recurso especial, quando interposto com base nas alíneas a ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.262.239/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.978.464/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028